Tribunal: TJDFT
Processo: 0720072-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA.
I – A Defensoria Pública possui mandato ex lege, razão pela qual não é necessária a apresentação de procuração para representar judicialmente a apelante-autora, nos termos do art. 16, parágrafo único, da Lei n. 1.060/50 c/c art. 89, inc. XI, da Lei Complementar no 80/94 e art. 287, inc. III, do CPC.
II – Apelação provida.